Tribunal: TJDFT
Processo: 0750113-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750113-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO ORSANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo (Id 66577677) interposto por BANCO BRADESCO S.A., em face da decisão (Id de origem 216183715) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0716636-70.2024.8.07.0007, ajuizada por MARIA DO SOCORRO ORSANO, julgou procedente o pedido de prestação de contas. O juízo de origem considerou que é legítima a pretensão da requerente para exigir contas, posto que a haverá a compensação do débito da parte autora com o crédito advindo da venda do veículo. Além disso, eventual saldo que ultrapasse o valor da dívida deverá ser restituído. Em suas razões recursais (Id 66577677), a parte agravante sustentou que é imprópria a ação de prestação de contas, em verdade a ação cabível ao caso em tela seria a de exibição de documentos. Argumentou ainda que a parte autora não cumpriu com os requisitos do art. 550, § 1°, do Código de Processo Civil, sendo o pedido genérico e inespecífico. O preparo foi devidamente recolhido (Id 66577680). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, não é possível, em sede de liminar, conceder efeito suspensivo a fim de suspender os efeitos da decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas na Ação n. 0716636-70.2024.8.07.0007. O requisito da probabilidade do direito não restou evidente, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Conforme explicitado na decisão agravada, mostra-se legítima a pretensão da parte autora em exigir contas, posto que a venda do veículo resultará na compensação do seu débito na alienação fiduciária. Para mais, é possível que haja saldo que ultrapasse a dívida, nesse caso, o devedor fiduciário ainda deverá ser restituído desse valor. Destaca-se a previsão do art. 2o, do Decreto-Lei 911/1969, no qual diz que em caso de venda da coisa a terceiros, o credor fiduciário deverá entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. A jurisprudência deste Tribunal entende que a medida correta para essa prestação de contas é por meio da ação de exigir contas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA. INTERESSE DE AGIR. DESTINAÇÃO DO IMÓVEL. LEILÃO. DEVER LEGAL. SALDO DEVEDOR. CABIMENTO. [...] 2. No presente caso, há fundamento para os fiduciantes pleitearem a prestação de contas, pois a apuração do saldo devedor decorrente da destinação do imóvel negociado configura o requisito de administração de interesse alheio necessário para ajuizamento da ação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1843058, 07502156420238070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INFRUTÍFERA PELO MOTIVO "ENDEREÇO INSUFICIENTE". COMPROVAÇÃO DA MORA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DA VENDA DO VEÍCULO APREENDIDO. AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3. A pretensão vinculada à prestação de contas demanda ação autônoma, tendo em vista a cognição restrita pertinente à ação de busca e apreensão. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1861100, 07167628520228070009, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifou-se. Além disso, não ficou demostrado nas razões recursais o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a parte agravante apenas alegou a ocorrência de eventos danosos, sem explicitar o porquê. A simples prestação das contas não é capaz de prejudicar o credor fiduciário. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar os requisitos cumulativos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo a decisão que julgou procedente o pedido de prestação de contas. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital